Tribunal: TJES
Processo: 5001878-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001878-75.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALTAMIR NETO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal, que acolheu exceção de pré-executividade para excluir Altamir Neto e Andrea Cristina Fernandes Queiroz Neto do polo passivo da execução, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida exclusivamente para excluir sócios do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário ou extinção da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quando a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, subsistindo integralmente o crédito tributário, o proveito econômico obtido é inestimável.

Nessa hipótese, é inaplicável a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor atualizado da execução, sob pena de desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.

O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil determina que, sendo inestimável o proveito econômico, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, observados os critérios do § 2º do mesmo dispositivo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta a fixação equitativa da verba honorária nos casos de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, ainda que fundada em prescrição do redirecionamento.

O Tema 1.076 do STJ não se aplica à controvérsia, por tratar de hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico são elevados, e não de situações em que o proveito é inestimável.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto, o grau de zelo profissional e o trabalho desenvolvido, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em valor certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida apenas para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, o proveito econômico é inestimável.

É indevida a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da execução fiscal nessa hipótese.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.077.854/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.641.555/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 14.10.2024; TJES, AI nº 5004739-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 13.02.2025; TJES, AI nº 5010062-78.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001878-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
ALTAMIR NETO E ANDREA CRISTINA FERNANDES QUEIROZ NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (id 659222) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade para rejeitar o redirecionamento em face de Altamir Neto e Andrea Cristina Fernandes Queiroz Neto, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o Estado Agravante pugna pela reforma da Decisão ao argumento, em síntese, de que os honorários foram fixados em desacordo com a legislação e jurisprudência aplicada ao caso.

A decisão recorrida excluiu os sócios Altamir Neto e Andrea Cristina Fernandes Queiroz Neto do polo passivo da Execução Fiscal e condenou o Estado/Agravante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução fiscal.

Ocorre que a jurisprudência tem entendido que nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de um dos executados do feito executivo, sem que haja discussão acerca do valor cobrado ou extinção da dívida, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

Assim, seguindo a linha de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida apenas para reconhecer a ilegitimidade de sócio, quanto a este, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do § 8º, do art. 85/CPC:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Este, inclusive, é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme ementa a seguir transcrita:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO-GERENTE APÓS CINCO ANOS DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, a pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Nesse sentido: EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.

Entendimento a ser observado ainda que o sócio coobrigado tenha sido excluído do polo passivo da execução fiscal em razão da prescrição intercorrente da pretensão de redirecionamento do processo executivo. Nesse sentido: AgInt nos Edcl no REsp n. 1882561/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/09/2024.

No caso dos autos, o recurso especial da parte exequente foi provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal para novo arbitramento dos honorários.

Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.077.854/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de 28/2/2025
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DIVERGIU DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado nos casos em que se objetiva tão somente a exclusão de parte do polo passivo da execução, sem impugnação do crédito tributário, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.622/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 2.641.555/MT, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER ILEGALIDADE DO REDIRECIONAMENTO SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 § 8º DO CPC
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais
(AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023. 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.927.627/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Este egrégio Tribunal tem se manifestado no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Com a exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal, permanecendo a tramitação em relação ao devedor principal, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido. Precedentes do STJ e TJES. II.
A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC. III. Recurso conhecido e provido
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004739-92.2024.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR CRITÉRIO DE EQUIDADE
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de exceção de pré-executividade, excluiu os sócios Gilmar Silva Batista e Cleide Cecília Ghiotto Batista do polo passivo da execução fiscal e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios em casos de exclusão de sócios do polo passivo de execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer a aplicação do critério de equidade previsto no artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão de sócios do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, o proveito econômico obtido é inestimável, devendo os honorários advocatícios ser fixados com base no critério de equidade, conforme o artigo 85, § 8º, do CPC
. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 e em precedentes correlatos (EREsp n. 1.880.560/RN), afirma que a adoção de critério percentual sobre o valor atualizado da execução fiscal, em tais hipóteses, pode gerar valores desproporcionais e configura enriquecimento sem causa, sendo inadequado. No caso concreto, considerando o trabalho realizado, o grau de zelo profissional e o tempo exigido, revela-se adequado o arbitramento dos honorários sucumbenciais no valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Quando a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir o excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por critério de equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. É inadequada a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor atualizado da execução fiscal, em razão do caráter inestimável do proveito econômico obtido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010062-78.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/02/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DE SÓCIO – SUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA ORIGEM – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CRITÉRIO EQUITATIVO
– IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMATIVA DO PROVEITO ECONÔMICO – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O CPC/15 estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios ao estabelecer o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Ainda, o §8º do artigo 85 do mesmo diploma dispõe que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. 2. No caso em tela ocorreu a mera exclusão do sócio da pessoa jurídica executada na origem, subsistindo, em relação à empresa e aos demais sócios, o crédito tributário em sua integralidade, o que implica na continuidade da execução fiscal. Em tais situações, a jurisprudência do C. STJ vem entendendo que “quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional (AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 3. Na exceção de pré-executividade oposta em primeiro grau de jurisdição, somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva da sócia), de modo que o direito de crédito remanesce e sequer foi discutido. Por conseguinte, na linha da jurisprudência do C. STJ, como a dívida não foi extinta e tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da correspondência à integralidade do valor exequendo e, igualmente, não se pode utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. 4. Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do processo executivo fiscal, a jurisprudência pátria orienta a fixação dos honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §8º do CPC/15, por equidade. Honorários majorados para R$ 2.000,00. 5. Recurso parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006870-11.2022.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 27/06/2024)

A controvérsia dos autos
não
coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 – fixação de honorários por apreciação equitativa – aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados
.

A questão aqui diz respeito à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida
tão-somente para excluir
sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

Desse modo, as razões recursais são suficientes para justificar a reforma da decisão no que tange aos honorários advocatícios fixados em razão da exclusão dos sócios do polo passivo da Execução Fiscal.

DO EXPOSTO
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários advocatícios em desfavor do Estado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.